Tribunal: TJBA
Processo: 8023476-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023476-49.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: FERNANDO JOSE NORONHA

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS DA SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE COM O TRATAMENTO DEFERIDO LIMINARMENTE EM OUTRO PROCESSO, ONDE DEPOIS SE REQUEREU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO RESSARCIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU O PRECÁRIO QUADRO CLÍNICO DA PARTE APELADA. TRATAMENTO DEFERIDO QUE RESULTOU EM ÊXITO NA RECUPERAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSUCESSO NO PLEITO RECURSAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na análise do acerto da sentença, que negou o direito da Seguradora do Plano de Saúde ao ressarcimento dos valores.

II - A lide versa sobre uma demanda anteriormente ajuizada pelo réu, onde se requereu a autorização liminar para a realização de procedimento cirúrgico de “
bloqueio facetário para-espinhoso
” e “
infiltração foraminal
”. Após a concessão do pleito liminar, houve posterior pedido de desistência da ação, o que levou à sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e motivou o pedido de ressarcimento nestes autos.

III – Pleiteando o ressarcimento, argumentou a Seguradora do plano de saúde que o consumidor não tinha direito à cobertura do tratamento do tratamento deferido, todavia as provas colacionadas a este caderno processual apontam para o precário estado de saúde em que se encontrava a parte apelada, que teve significativa melhora com o tratamento deferido na liminar, sendo tal fato confirmado no laudo pericial confeccionado neste processo.

IV – É dizer, a negativa de cobertura do tratamento se mostrou abusiva e violadora do direito ao bem constitucionalmente tutelado, o direito à saúde, elencado como
condição de direito fundamental do homem, não fazendo a Seguradora, portanto, jus ao ressarcimento.

V - Em razão do insucesso no pleito recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mandatória a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

VI – Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8023476-49.2019.8.05.0001
em que figuram como apelante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

e como apelado

FERNANDO JOSE NORONHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.